Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-90.2020.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-90.2020.8.11.0052

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 043.919.941-78 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – SEGURO COLETIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 39, IV, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A Circular n.º 29/1991 da SUSEP estabelece, em seu art. 16, que a contratação de qualquer seguro coletivo exige apresentação obrigatória de proposta assinada pelo estipulante e pelo corretor.

2. Quando admissível, a contratação exclusivamente através de
call center
não afasta o dever de informação adequada e clara a respeito das características e implicações do produto ou serviço ofertado, tampouco autoriza o fornecedor a prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor.

3. Cabível a restituição em dobro quando verificada a má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ROSILDA DE ALMEIDA
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A ré apelante afirma ter comprovado a origem e a legitimidade do débito impugnado. Diz que a autora contratou, por via telefônica, uma apólice de seguro estipulada por Viverbem Prestadora de Serviço de Cadastro, anuindo com os descontos mensais relativos ao prêmio, o que seria comprovado através de gravação de áudio apresentada nos autos.

Assim, defende a legalidade dos descontos e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que a restituição seja realizada na forma simples, além de pleitear o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 152546407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a parte autora questionou a incidência de cobranças alusivas a seguro de acidentes pessoais em sua conta corrente, aduzindo que não contratou e não possui qualquer relação com a seguradora responsável pelas cobranças, a ré MBM Previdência Complementar.

Postulou a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

A tese principal de defesa da ré é no sentido de que a parte autora contratou, pela via telefônica, a apólice securitária que embasa as cobranças impugnadas, tendo pleno conhecimento das circunstâncias e dos efeitos da contratação, o que seria comprovado através de gravação de áudio apresentada nos autos.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Apesar da argumentação recursal, entendo que não há prova da legalidade da contratação e das cobranças dela decorrentes.

A Circular n.º 29/1991 da SUSEP estabelece que a contratação de qualquer seguro coletivo exige apresentação obrigatória de proposta assinada pelo estipulante e pelo corretor, conforme art. 16:

“Art. 16 - A contratação de qualquer seguro coletivo deve ser realizada mediante apresentação obrigatória de proposta assinada pelo estipulante e pelo corretor.”

No caso, a ré não comprovou ter disponibilizado à parte autora, no momento da contratação, a proposta correspondente à apólice securitária, como determina o art. 16 da Circular n.º 29/91 da SUSEP.

Ainda que assim não fosse, a gravação telefônica apresentada em contestação não seria suficiente para validar a relação jurídica entre as partes.

Da oitiva do arquivo de áudio, que registra tão somente o momento da suposta aceitação do contrato, verifica-se que a atendente do “
call center
”, preposta da ré, aborda incisivamente a parte autora e, rapidamente, confirma diversos dados pessoais, antes de pedir a confirmação do seguro oferecido.

O brevíssimo trecho gravado pela ré não indica como foram obtidos os dados pessoais da parte autora, como o contato telefônico foi iniciado e de que forma o produto, suas características, implicações e a composição do prêmio foram informados ao aderente.

Assim, não bastasse a ausência de apresentação da proposta à parte autora, restou caracterizada violação ao dever de informação estabelecido no art. 6º, III do CDC, além de conduta abusiva no sentido de prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 39, IV do mesmo código:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. CONTRATO DE ADESÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO.
CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
1. Segundo a Circular nº 29/91, expedida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a contratação de qualquer seguro coletivo deve ser realizada mediante apresentação obrigatória de proposta assinada pelo estipulante e pelo corretor, devendo a proposta e a apólice conter, dentre outros elementos mínimos, as condições gerais e especiais do seguro.

2. A mera disponibilização pela seguradora das características das coberturas securitárias contratadas, à disposição do segurado por solicitação, não possui o condão de suprir a necessidade de emitir a apólice com a ciência efetiva do consumidor acerca do produto que está sendo adquirido, bem como das limitações e restrições próprias de cada cobertura.
3. Comprovada a ocorrência do sinistro, bem como a incapacidade permanente do segurado para toda e qualquer atividade laboral, mediante laudo pericial judicial, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, sobretudo considerando a inexistência de provas no sentido de que o consumidor, ao contratar o seguro, teve ciência de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de gradação, nos termos do art. 6º, III, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-DF 07252511420178070001 DF 0725251-14.2017.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 26/09/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICABILIDADE DO CDC.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADO.
CONTRATAÇÃO DIVERSA DA DESEJADA. PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE. VALORES DOS PRÊMIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. [...] A controvérsia, cinge-se, na ausência de informação prestada pelas requeridas quando formalizaram o contrato, pois a intenção da parte autora era de contratar auxílio funeral e a preposta formalizou contrato de seguro de vida com valores de prêmio extremamente elevado para as condições econômicas da parte autora, idosa e hipossuficiente. No caso telado, verifica-se que um representante da requerida ofertou à autora, pessoa idosa, com idade avançada, seguro de vida com desconto mensal em seu benefício previdenciário, na monta de R$41,00. O representante comercial da requerida induziu a autora a erro, sendo plenamente perceptível, e de forma induvidosa, a total ausência de compreensão da narrativa da preposta da requerida, não deixando margem à dúvida de que não fora ofertado um produto, nem mesmo houve adesão pela autora, mas, sim, foi informada de que havia sido beneficiada com um arco íris de benesses. Quando questionada, a autora foi interceptada pela preposta que desenvolveu o discurso direto acelerado, contínuo e sem permissões de interferência. A ideia de que se tratava de brindes e vantagens fora reiterada para atrair a atenção da autora, que não compreendendo nada do que se passava, finalizou a ligação sem ter ciência de que, na verdade, a demandada estava informando acerca da contratação de um seguro, que geraria uma "contribuição mensal", deduzido de sua conta, o qual, ao fim e ao cabo, em momento algum fora por ela aceito.
Restou demonstrado, portanto, que a autora efetivamente foi induzida pelo representante ao adquirir um produto, via ligação de call center, que não queria, somado ainda a sua vulnerabilidade e hipossuficiência
. A verossimilhança das alegações da parte autora se coadunam com as provas e evidências, não trazendo a parte ré qualquer indicativo de prova a confrontar a tese exposta. Praticado o ilícito, nasce o dever de indenizar. Indenização arbitrada de acordo com os parâmetros desta corte. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”

(Apelação Cível, Nº 50005881320228210026, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-08-2022)

Nesse passo, não há por onde convalidar a relação jurídica defendida pela ré apelante.

Ainda, melhor sorte não socorre à apelante no que tange ao pleito de restituição na forma simples, uma vez que sua má-fé restou caracterizada ao tentar se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor.

E o desconto indevido de verbas alimentares caracteriza dano moral presumido, conforme jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação
.”

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Também não há que se falar em redução da indenização por danos morais, eis que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) revela-se compatível com as peculiaridades do caso, o porte econômico da ré e os transtornos vivenciados pela parte autora, além de adequado aos primados de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023